Tribunal: STF
Processo: ARE 1463208
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES ORIUNDOS DO RATEIO DO FUNDEB. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. TEMA 1100 DA REPERCUSSÃO GERAL. TAXA SELIC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    4. A pretensão recursal demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 7.802/2021; e Lei Municipal 1.548/1978), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    5. O Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    6. Em relação à incidência ao caso da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2020, o pleito do recorrente foi acolhido na instância de origem, de modo que razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.